Tribunal: STF
Processo: RE 325580
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Interposição contra
   acórdão que julgou agravo regimental. Ementa. Erro material.
   Embargos acolhidos. Republicação do acórdão determinada. Tendo
   sido constatado erro material na ementa do acórdão que julgou o
   agravo regimental, impositiva sua correção com posterior
   republicação do acórdão.